Tribunal: TJMT
Processo: 1023693-50.2024.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023693-50.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIANO CORREA DE MELO - CPF: 109.046.891-15 (APELANTE), MEDISON ARAUJO SILVA - CPF: 486.104.452-91 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO PELA PRECLUSÃO LÓGICA. HIPERVULNERABILIDADE POR SEQUELAS NEUROLÓGICAS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM BIOMETRIA FACIAL E VALIDAÇÃO DOCUMENTAL. CRÉDITO EM CONTA DE TITULARIDADE DO CONTRATANTE. TRANSFERÊNCIA POSTERIOR A TERCEIRO REALIZADA EM INSTITUIÇÃO DIVERSA. AUSÊNCIA DE DEFEITO NO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo autor, beneficiário do INSS, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, ao reconhecer a regularidade da contratação eletrônica e o efetivo crédito em conta de titularidade do autor.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
anulação da sentença por cerceamento de defesa e julgamento antecipado surpresa;
(ii)
declaração de inexistência da relação contratual;
(iii)
restituição em dobro dos valores descontados;
(iv)
condenação ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem o cumprimento integral de ordem liminar;
(ii)
aferir a regularidade da contratação eletrônica do empréstimo consignado e a configuração de defeito do serviço bancário apto a ensejar responsabilização civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Opera-se a preclusão lógica em desfavor da parte que, intimada por sucessivas oportunidades para se manifestar sobre o descumprimento de diligência determinada na decisão liminar, permanece silente, anui ao julgamento antecipado e renuncia à produção de novas provas, sendo-lhe vedado arguir cerceamento de defesa em sede recursal sobre matéria à qual tacitamente aderiu.

5. A alegação de hipervulnerabilidade por sequelas neurológicas e comprometimento da capacidade de consentir constitui inovação recursal não deduzida em primeiro grau,
o que impede sua valoração no exame da regularidade da contratação.

6.
É válida a contratação bancária eletrônica quando demonstradas biometria facial coincidente, documentos pessoais regulares, dados cadastrais compatíveis, trilha de auditoria completa e observância dos protocolos de validação da MP n. 2.200-2/2001 e da Lei n. 14.063/2020.

7.
Creditado integralmente o valor mutuado em conta de titularidade do contratante, esgota-se a atuação da instituição financeira, sendo a movimentação posterior dos recursos ato sujeito à gestão do correntista, sobretudo quando realizada em instituição diversa.

8. Afastada a existência de defeito no serviço bancário e de conduta ilícita imputável à instituição financeira, não há falar em declaração de inexistência contratual, restituição em dobro dos valores debitados e indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 6º, 9º, 10, 85, § 11, 98, § 3º, e 355; CDC, art. 14,
caput
e § 3º, I e II; MP n. 2.200-2/2001, art. 10, § 2º; Lei n. 14.063/2020; Lei n. 10.931/2004, art. 29, § 5º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula 297, Tema 1.059; TJMT, ApCiv 1011141-58.2024.8.11.0007, ApCiv 1049852-30.2024.8.11.0041, ApCiv 1039509-82.2018.8.11.0041,
ApCiv 0001146-69.2014.8.11.0110.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo autor
LUCIANO CORREA DE MELO
contra sentença de improcedência do Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Repetição de Indébito n. 1023693-50.2024.8.11.0041, movida em desfavor de
BANCO AGIBANK S/
A
.

Na
origem
, o autor, pessoa idosa de 66 anos, beneficiário do INSS, expôs que foi surpreendido com descontos mensais de R$ 1.697,43 (mil, seiscentos e noventa e sete reais e quarenta e três centavos) em seu benefício previdenciário, referentes a contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 71.959,40 (setenta e um mil, novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos), parcelado em 84 (oitenta e quatro) prestações, o qual sustenta jamais ter celebrado.

Aduziu que, embora a quantia tenha sido creditada em sua conta bancária no SICOOB em 10/janeiro/2024, no dia seguinte foi emitida TED no valor de R$ 63.288,24 (sessenta e três mil, duzentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos) para pessoa desconhecida identificada como “FORTUNATO”, o que ensejou o registro do Boletim de Ocorrência n. 2024.50333.

Postulou a concessão da gratuidade da justiça e de tutela de urgência, com a suspensão das cobranças e determinação de que o banco apresentasse os dados do beneficiário da transação realizada.

No mérito, requereu a declaração de inexistência da relação contratual, a restituição em dobro dos valores debitados – no total de R$ 10.184,58 (dez mil, cento e oitenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos) – e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (id. 358734535).

A gratuidade da justiça e a tutela de urgência foram deferidas (id. 358735353).

Na
contestação
, o apelado arguiu, preliminarmente, ilegitimidade passiva. No mérito, defendeu a regularidade da contratação, firmada mediante assinatura eletrônica com validação por biometria facial, com observância da Medida Provisória n. 2.200-2/2001, da Lei n. 14.063/2020, do art. 29, § 5º, da Lei n. 10.931/2004 e da Instrução Normativa INSS n. 138/2022, sendo o valor disponibilizado em conta de titularidade do autor.

Refutou a repetição em dobro sob o fundamento de engano justificável e a configuração de danos morais. Pugnou, ainda, pela devolução do valor creditado em caso de declaração de nulidade, sob pena de enriquecimento sem causa (id. 358735365).

Na
impugnação
à contestação, o autor reiterou os argumentos da inicial (id. 358735375).

Na
sentença
, o Juízo de origem reconheceu a regularidade da contratação eletrônica e o efetivo crédito dos valores em conta de titularidade do autor, consignando a ausência de indício probatório de fraude.

Julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão do deferimento do benefício da gratuidade da justiça (id. 358735382).

Nas
razões recursais
, o apelante sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa e julgamento antecipado surpresa, ao argumento de que a decisão liminar determinara expressamente ao banco a apresentação dos dados do beneficiário “FORTUNATO”, providência essencial para a elucidação da fraude.

Destaca que o apelado, em manifestação, alegou impossibilidade de cumprimento integral da ordem, sem que o Juízo adotasse medidas coercitivas, em violação aos artigos 6º, 9º, 10 e 355 do Código de Processo Civil.

No mérito, argumenta a hipervulnerabilidade do apelante, na condição de pessoa idosa com sequelas neurológicas irreversíveis decorrentes de Acidente Vascular Cerebral isquêmico ocorrido em 2012, com diagnóstico de “síndrome mental orgânica” e hemiparesia esquerda, agravado por exame neurológico de 12/junho/2025 indicativo de redução volumétrica encefálica (escala MTA2 de Scheltens), microangiopatia leve (Fazekas 1) e encefalomalacia/gliose, fatores que comprometem sua capacidade de consentir validamente com operações financeiras complexas.

Aduz a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno, diante da ineficácia dos mecanismos de segurança que permitiram o desvio quase imediato dos fundos. Pleiteia o reconhecimento dos danos materiais e morais, com restituição em dobro e arbitramento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Assim, requer, preliminarmente, a anulação da sentença com retorno dos autos à origem; subsidiariamente, a procedência dos pedidos formulados na exordial (id. 358735383).

Nas
contrarrazões
, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 358735389).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal envolve, preliminarmente, a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e julgamento antecipado surpresa, fundada na ausência de cumprimento integral de ordem liminar que determinou ao apelado a apresentação de dados do destinatário da transferência.

No mérito, discute-se a regularidade da contratação eletrônica do empréstimo consignado, a alegada hipervulnerabilidade do apelante em razão de sequelas neurológicas, a configuração de fraude e a responsabilidade civil do apelado pelos danos materiais e morais postulados.

CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante sustenta a nulidade da sentença, sob o argumento de que o juízo singular procedeu ao julgamento antecipado da lide sem exigir o cumprimento integral da decisão liminar, que determinara ao apelado a apresentação dos dados do beneficiário identificado como “FORTUNATO”, providência reputada essencial para a elucidação da alegada fraude.

A preliminar não merece acolhimento.

O processo deve orientar-se pelo atendimento de sua finalidade, com desenvolvimento ordenado, coerente e regular, de modo a assegurar a estabilidade das situações processuais. A admissão de retrocessos ou contramarchas injustificadas, além de comprometer o interesse das partes em litígio, fragiliza a própria qualidade da atividade jurisdicional, que deve pautar-se pela racionalidade e pela eficiência.

Daí decorre o instituto da preclusão lógica, que veda à parte a prática de ato processual incompatível com conduta anteriormente adotada por ela própria, em consonância com o princípio da boa-fé processual (CPC, arts. 5º e 6º) e com a regra do
venire contra factum proprium
.

A parte que, nas oportunidades que lhe foram conferidas, anuiu ao curso processual adotado pelo juízo, não pode, em momento posterior, alegar prejuízo decorrente daquela mesma orientação a que tacitamente aderiu.

À luz dessas premissas, o exame da cronologia processual revela que o apelante incidiu, justamente, nessa hipótese de preclusão lógica.

O apelado, em 15/agosto/2024, informou ao juízo a impossibilidade de cumprimento integral da ordem liminar e requereu a concessão de prazo para diligências adicionais, com posterior apresentação de contestação (ids. 358735364 e 358735365).

O apelante, na impugnação à contestação, deixou de questionar a manifestação do apelado e não reiterou o pedido de cumprimento da determinação (id. 358735375).

Em momento subsequente, o juízo singular intimou as partes para que indicassem as provas que pretendiam produzir. O apelante limitou-se a manifestar que “
o Autor não irá produzir novas provas no atual momento processual
” (
sic
), com anuência à fase de julgamento, sem reiteração da exigência de cumprimento da ordem ou requerimento de medidas coercitivas (id. 358735379).

São, portanto, três oportunidades sucessivas em que o apelante poderia ter reiterado a exigência do cumprimento da ordem liminar e requerido medidas coercitivas em face da resistência do apelado, e em todas optou pelo silêncio, com manifestação final que renunciou à produção de novas provas.

A alegação superveniente de cerceamento de defesa não se concilia com essa trajetória processual. Com a anuência ao julgamento antecipado e a renúncia à produção de novas provas, o apelante consentiu com a delimitação probatória então existente, o que inviabiliza o questionamento posterior em sede recursal sobre a ausência da diligência a que ele próprio deixou de dar seguimento.

Ademais, como será visto no exame de mérito, a informação reclamada não se mostra necessária ao deslinde da controvérsia.

Diante disso, ausente qualquer vício apto a macular a sentença, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO

O apelante sustenta que jamais celebrou o contrato de empréstimo consignado n. 1.512.109.629, no valor de R$ 71.959,40 (setenta e um mil, novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos), parcelado em 84 (oitenta e quatro) prestações de R$ 1.697,43 (mil, seiscentos e noventa e sete reais e quarenta e três centavos).

Defende a responsabilidade objetiva do apelado por fortuito interno, diante da ineficácia dos mecanismos de segurança que teriam permitido o desvio quase imediato dos fundos creditados em sua conta.

Acrescenta a alegação de hipervulnerabilidade decorrente de sequelas neurológicas irreversíveis que comprometeriam sua capacidade de consentir.

O inconformismo não merece acolhimento.

A apelação tem por finalidade submeter à instância revisora o controle da correção jurídica da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, nos limites da matéria deduzida e debatida na origem.

A admissão de teses suscitadas apenas em sede recursal, além de frustrar o contraditório, fragiliza a função revisora do Tribunal, que se converteria em instância originária de apreciação de questões fáticas ou jurídicas não enfrentadas no momento oportuno.

No caso em análise, o exame da petição inicial e da impugnação à contestação revela que o apelante fundou sua pretensão exclusivamente na alegação de não ter celebrado o contrato e na suposta fraude perpetrada por terceiro.

Não houve, em momento algum perante o juízo singular, alegação de hipervulnerabilidade decorrente de sequelas neurológicas, tampouco indicação dos quadros clínicos invocados nas razões recursais ou produção probatória nesse sentido.

A matéria, dessa forma, é estranha ao
thema decidendum
e ao acervo probatório consolidado na origem, de modo que não pode ser valorada no exame da regularidade da contratação.

Esta Câmara de Direito Privado tem repelido o aproveitamento de teses introduzidas apenas na fase recursal por configurarem inovação recursal:

“
(...) Inadmissível, em sede de recurso, a inovação de teses não suscitadas oportunamente perante as instâncias ordinárias, sob pena de configurar supressão de instância. (...)
” (TJMT, ApCiv 1039509-82.2018.8.11.0041, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 10/09/2025).

Portanto, os argumentos relacionados à hipervulnerabilidade e prejuízo de manifestação de vontade do apelante não são passíveis de valoração para o enfrentamento da controvérsia.

Prosseguindo, o Código de Defesa do Consumidor define consumidor como aquele que adquire ou utiliza produto ou serviço na condição de destinatário final, com o propósito de instituir sistema de proteção jurídica voltado ao sujeito que ocupa posição de fragilidade na relação jurídica, considerada sob os aspectos econômico, técnico e informacional.

No âmbito das instituições financeiras, a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor lhes é aplicável, com a consequente incidência da responsabilidade civil objetiva prevista no art. 14 do referido diploma legal, segundo o qual o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente de culpa.

A responsabilidade objetiva, contudo, não dispensa o exame dos elementos constitutivos do dever de indenizar, em especial a existência de defeito na prestação do serviço e o nexo de causalidade.

O próprio art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor exclui o dever de indenizar quando demonstrado que o defeito inexistiu (inciso I) ou que o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (inciso II).

No tocante à validade da contratação por meio digital, a Medida Provisória n. 2.200-2/2001 instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira e reconheceu a validade jurídica das declarações de vontade emitidas em meio eletrônico que utilizem mecanismos idôneos de identificação do signatário (art. 10, § 2º).

A Lei n. 14.063/2020, por sua vez, disciplinou o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos e privados, com a atribuição de presunção de validade aos atos formalizados mediante autenticação biométrica e demais técnicas de verificação da identidade do contratante.

Em harmonia com essas premissas, esta Câmara de Direito Privado tem reconhecido a validade jurídica e a eficácia das contratações bancárias formalizadas por meios eletrônicos, com autenticação biométrica, quando os elementos probatórios evidenciem a observância dos protocolos de segurança e a efetiva participação do contratante:

“
(...) O indeferimento da prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando os autos já estão suficientemente instruídos com elementos idôneos para a formação do convencimento judicial, como biometria facial, selfie, geolocalização e documentos pessoais. O contrato impugnado foi formalizado mediante assinatura eletrônica associada a elementos técnicos válidos, amplamente utilizados no mercado digital, e acompanhado de liberação dos valores na conta bancária da parte autora, confirmando a regularidade da contratação. (...)
” (TJMT, ApCiv 1011141-58.2024.8.11.0007, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025).

No mesmo sentido, em hipótese semelhante de contratação digital com biometria facial:

“
(...) Comprovada a realização de contratação digital mediante procedimentos de segurança, incluindo biometria facial, verificação de documentos e transferência dos valores à conta do contratante, não há que se falar em nulidade do contrato ou repetição de indébito. Ausente ato ilícito por parte da instituição financeira, não há que se falar em danos morais ou materiais indenizáveis. (...)
” (TJMT, ApCiv 1049852-30.2024.8.11.0041, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025).

Na hipótese dos autos, o dossiê comprobatório da contratação juntado pelo apelado revela que o empréstimo consignado n. 1.512.109.629 foi originado em 10/janeiro/2024, com início às 14h52min56s e término às 16h38min08s, mediante processo estruturado em múltiplas etapas de validação, com coleta de dados, formalização, análise de mesa de crédito, manutenção cadastral, efetivação, solicitação de averbação junto ao INSS e pagamento (id. 358735367).

A formalização do negócio ocorreu por meio de
Internet Banking
, com captura de biometria facial em 10/janeiro/2024 às 16h24min26s, registro do endereço IP de origem (177.174.226.203 e 64.252.78.230), bem como anexação de imagens da Carteira Nacional de Habilitação n. 1.821.453.691, com retrato compatível com o do contratante.

A Cédula de Crédito Bancário n. 1.512.109.629 foi assinada eletronicamente em 10/janeiro/2024 às 16h24min por meio de
Internet Banking
com biometria facial.

Os dados cadastrais constantes da Cédula de Crédito Bancário coincidem com aqueles fornecidos pelo apelante na petição inicial: nome (Luciano Correa de Melo), CPF (109.046.891-15), data de nascimento (01/maio/1958), profissão (aposentado), fonte pagadora (INSS) e endereço (Rua Governador Dante Martins de Oliveira, 530, Novo Mato Grosso, Cuiabá/MT).

A liberação do valor de R$ 71.959,40 (setenta e um mil, novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos) foi efetuada em conta de titularidade do próprio apelante, mantida no SICOOB (Banco 756, Agência 4425, Conta 0000144584), conforme se infere dos quadros IV e VI da Cédula de Crédito Bancário e do registro de pagamento concluído em 10/janeiro/2024 às 16h38min07s, fato, aliás, confessado na petição inicial.

A confluência desses elementos – biometria facial coincidente, documentos pessoais regulares, dados cadastrais idênticos aos do apelante, registro completo da trilha de auditoria, observância dos protocolos de validação e creditamento na conta de titularidade do próprio contratante – evidencia a regularidade da contratação eletrônica, sem indício de falha nos mecanismos de segurança da instituição financeira.

O cumprimento da obrigação contratual pelo apelado, com creditamento integral do valor mutuado em conta de titularidade do próprio apelante, exauriu a esfera de atuação da instituição financeira.

A movimentação subsequente dos recursos passou a depender, a partir desse momento, exclusivamente da gestão do apelante sobre sua conta bancária no SICOOB, instituição financeira diversa da apelada e externa à sua cadeia de fornecimento.

O extrato da conta SICOOB juntado pelo próprio apelante revela que, em 11/janeiro/2024, foi emitida TED-STR para diferente titularidade no valor de R$ 63.288,24 (sessenta e três mil, duzentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos), com destinatário identificado como “FORTUNATO”.

A operação foi processada inteiramente no âmbito da cooperativa de crédito mantenedora da conta do apelante, sem qualquer interveniência do apelado, que sequer figura como instituição emissora ou intermediadora da transferência.

Portanto, eventual desvio dos valores ocorreu fora da esfera de controle do Banco Agibank, em operação distinta da contratação do empréstimo consignado e processada por meio de instituição financeira diversa, razão pela qual não há, no caso, defeito imputável ao serviço prestado pelo apelado.

A ausência de demonstração de falha no serviço afasta, por consequência lógica, todos os pedidos derivados da pretensão inicial.

Não há que se falar em declaração de inexistência da relação contratual, dada a regularidade da formalização do empréstimo consignado n. 1.512.109.629.

Tampouco há fundamento para a restituição em dobro dos valores descontados, pretensão que pressupõe a existência de cobrança indevida e a demonstração de má-fé do fornecedor, ambos os requisitos ausentes no caso em exame.

Por fim, a indenização por danos morais postulada também não se sustenta, porquanto inexiste conduta ilícita do apelado.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
LUCIANO CORREA DE MELO
.

Majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, mantida, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita (artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026